Tribunal: TJSP
Processo: 1001641-24.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001641-24.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISEU, é apelado ECOMSERV SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U.Declarará voto convergente o 2o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E LUIS
FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Condomínio Residencial Viseu
Apelado: Ecom Serviços Terceirizados Eirelli - Me
Comarca: São Paulo F.R. Itaquera 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 42.765
EMENTA
Embargos à execução. Ausência de título executivo líquido,
certo e exigível. Honorários advocatícios fixados por
equidade. Inadmissibilidade. Hipótese que reclama a incidência
do artigo 85, § 2o do CPC. Fixação em 12% sobre o valor
atribuído aos embargos, já observado o decaimento recursal.
Apelo provido.

Vistos.
Trata-se de embargos opostos pelo apelante nos
autos da execução que lhe é promovida pela apelada, que foram
julgados procedentes pela r. sentença proferida a fls. 144/149, cujo
relatório se adota, para reconhecer a iliquidez do título que
embasou a execução (fls. 61/67) e, em conseqüência, julgar extinto
o processo de execução contra ele, com fundamento no artigo 487,
inciso VI , do Código de Processo Civil. Condenou o embargado ao
pagamento das custas e honorários fixados em R$ 1.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o executado/embargante (fls. 151/159),
alegando, em resumo, que a sentença deve ser modificada na
questão da sucumbência, pois os honorários deveriam ter sido
fixados com observância do disposto no artigo 85, § 2o do CPC e
não na quantia de R$ 1.500,00, como feito pelo Juízo, por
arbitramento.
Recurso tempestivo e preparado.
Resposta a fls. 164/168.
É o Relatório.
A sentença merece ser reformada no ponto
controvertido pelo apelo da executada/embargante.
A execução foi julgada extinta.
O valor da execução é de R$ 71.619,52.
Aos embargos a apelante atribuiu o valor de R$
R$ 59.682,93, descontando-se 20% que a exequente incluiu a título
de verba honorária.
E, com devido respeito ao culto Juiz, não poderia
incidir na espécie o § 8o do artigo 85 do CPC.
Era caso de simples aplicação do artigo 85, § 2o
do CPC.
O advogado Flavio Cheim Jorge, em seu artigo
“Os honorários advocatícios e o Novo CPC: primeiros
apontamentos” (site Migalhas), falando sobre o novo Código de
Processo Civil, na parte relativa aos honorários advocatícios,
assentou o seguinte:
“4. Percentual sobre o valor da condenação, proveito econômico ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da causa, independentemente da natureza da decisão.
Uma das maiores incongruências verificadas na literalidade do CPC/73
era o tratamento diferenciado conferido à natureza das demandas, para efeito de
fixação da verba honorária.
Assim, se se tratasse de demanda de natureza condenatória, os
honorários eram fixados entre o percentual de 10% a 20% sobre a condenação.
Contudo, se fosse demanda declaratória, constitutiva, cautelar, executiva ou
mesmo se a sentença fosse de improcedência, esse critério não deveria
prevalecer. Deveriam ser arbitrados consoante apreciação eqüitativa do juiz. Era o
que dispunha o conhecido § 4o, do art. 20: "Nas causas de pequeno valor, nas de
valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão
fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas
a, b e c do parágrafo anterior".
Por óbvio que se trata de disciplina completamente descabida e que
não deveria ser prestigiada pela jurisprudência. Não há um só argumento jurídico
capaz de justificar o tratamento diferenciado, por exemplo, da sentença de
procedência para a sentença de improcedência numa demanda condenatória.
Visando corrigir esse grave equívoco legislativo e interpretativo, o
NCPC enfatizou em dois dispositivos a necessidade de fixação de honorários de
forma isonômica para as demandas, independentemente de sua natureza ou
resultado:
Art.85........
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos (...)
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”.
Ainda no mesmo site encontramos outro artigo,
assinado pelos advogados Everton Leite Didoné e Lucas Holanda
Galvão
(“Breves
considerações
sobre
os
honorários
advocatícios no novo CPC”), onde os articulistas anotam o
seguinte:
“Outra questão muito trabalhada pela classe dos advogados era o texto do
art. 20, § 4o da “antiga” Lei Adjetiva, que permitia que os honorários sucumbenciais
fossem arbitrados utilizando critérios exclusivamente subjetivos. Neste norte, o
NCPC restringiu ainda o cabimento da fixação de honorários de forma equitativa
(subjetiva) pelo magistrado, que além dos mesmos critérios subjetivos já existentes
na lei antiga, deverá observar o que restou estipulado pelo § 3o e incisos do artigo
85, responsável pela criação de critérios objetivos de limitação ao juiz.
Com a vigência do Novo Código de Ritos, restou estabelecido porcentagens
mínimas e máximas de acordo com o valor da condenação ou proveito econômico,
de forma que restou ao magistrado a possibilidade de fixar os honorários de
sucumbência equitativamente, utilizando os critérios meramente subjetivos,
apenas nas causas de valor muito baixo, ou quando houver inestimável ou
irrisório proveito econômico. (Art. 85, §8o “Nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o”.)”.
Ainda sobre esse tema, fixação da verba
honorária, encontramos no site do Consultor Jurídico lúcido artigo
da lavra do eminente advogado e Professor José Rogério Cruz e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tucci, intitulado “Novo Código de Processo Civil traz mudanças nos
honorários advocatícios”.
Disse o Professor Tucci:
“Continuando a desvendar o novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015), entendo muito oportuno que os colegas tenham presente as
novidades introduzidas no âmbito dos honorários advocatícios.
Houve, de fato, inúmeras alterações sobre essa importante temática,
desde a condenação da Fazenda Pública em honorários mais condizentes com o
exercício profissional até a denominada sucumbência recursal.
A matéria encontra-se agora pontualmente disciplinada, em particular,
nos artigos 85 a 90 do diploma recém-promulgado.
O parágrafo 14 do artigo 85 proclama, com todas as letras, que: “Os
honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar...”. Mas não é
só: inadmite-se a compensação na hipótese de sucumbência recíproca.
Os honorários serão devidos inclusive na hipótese de o advogado atuar
em causa própria (parágrafo 17).
Nada impede, por outro lado, que o causídico, credor de honorários,
requeira o levantamento dos mesmos em favor da sociedade de advogados por
ele integrada, na condição de sócio (parágrafo 15).
O princípio da causalidade continua a inspirar o legislador, como se
infere do caput do artigo 85: quem perdeu deve arcar com os honorários do
advogado do vencedor.
Ademais, prestigiando, em vários aspectos, o posicionamento que tem
prevalecido na jurisprudência, o parágrafo 1o do artigo 85 estabelece que são
devidos honorários: a) na reconvenção; b) no cumprimento de sentença, provisório
ou definitivo; c) na execução, resistida ou não; e d) nos recursos.
Os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se
o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa (parágrafo 2o). E isso
tudo, independentemente da natureza da decisão, se de extinção do
processo sem julgamento do mérito, de procedência ou de improcedência
do pedido (parágrafo 6o). Na hipótese de perda superveniente de interesse de
agir (perda de objeto), a parte que deu causa ao processo deverá arcar com
o pagamento dos honorários. (grifos meus com a vênia do articulista).
Curiosamente, inovando no procedimento da ação monitória, reza o
artigo 701 que, determinada a expedição do mandado de pagamento de entrega
de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao
réu prazo de 15 dias para o respectivo cumprimento, os honorários advocatícios
serão fixados em 5% do valor atribuído à causa.
Nas demandas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária
será determinada em consonância com a tabela prevista no parágrafo 3o do artigo
85. Verifica-se que, nesse particular, o novo CPC prestigiou a atuação profissional
do advogado, proibindo a condenação em montante irrisório.
Tratando-se de fixação de honorários em quantia certa, os juros de
mora incidirão a partir do trânsito em julgado do respectivo ato decisório (parágrafo
16).
Pondo um basta ao esdrúxulo enunciado da Súmula 453 do Superior
Tribunal de Justiça, o parágrafo 18 do artigo 85 preceitua que caberá ação
autônoma de cobrança no caso de ser omissa a decisão transitada em julgado
quanto à condenação da verba honorária.
Introduzindo importante novidade, que certamente exigirá maior
comunicação entre cliente e advogado, o artigo 85, parágrafo 1o, determina
expressamente que são devidos honorários nos recursos interpostos, de forma
cumulativa. Isso significa que a soma geral da condenação em honorários em 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau e ainda na esfera recursal não poderá ultrapassar 20%, de acordo, aliás, com
a regra do subsequente parágrafo 11.
Como bem escreve Heitor Sica, “é fácil imaginar o cabimento dessa
nova disposição em sede de apelação: quando improvida, o tribunal haverá de
aumentar a condenação imposta ao vencido em 1o grau (desde que observado o
limite aqui referido); quando provida, não bastará “inverter” a responsabilidade
pelas verbas sucumbenciais, sendo necessário remunerar o advogado da parte
vencedora pelo trabalho adicional desenvolvido (respeitando-se, repita-se, o limite
máximo de 20%) (O Advogado e os Honorários Sucumbenciais no Novo CPC,
Repercussões do novo CPC, obra coletiva produzida pela Comissão de Direito
Processual da OAB-SP, São Paulo, Jus Podivm, 2015, p. 21-22).
Já no âmbito do cumprimento de sentença, além dos honorários fixados
no processo de conhecimento, o parágrafo 1o do artigo 523, quando não houver o
pagamento voluntário pelo devedor no prazo de 15 dias, pré-fixa expressamente o
montante de 10% de multa, acrescido de mais 10% de honorários de advogado.
Tal disposição aplica-se igualmente no procedimento do cumprimento
provisório de sentença (artigos 520, parágrafo 2o, e 527).
No entanto, a teor do parágrafo 7o, ainda do artigo 85, não serão
devidos honorários no cumprimento de sentença promovido contra a Fazenda
Pública, na hipótese de expedição de precatório, mas desde que não tenha sido
impugnado.
Nos domínios do processo e execução, ao despachar a petição inicial,
o juiz deverá fixar os honorários advocatícios no patamar de 10% (artigo 827).
O valor dos honorários poderá ser reduzido pela metade se houver
pagamento no prazo de três dias (parágrafo 1o), ou então, ser elevado até 20%
quando rejeitados os embargos à execução, sempre considerado o trabalho
efetivado pelo advogado do exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como facilmente se observa nesta rápida exposição panorâmica, o
novel diploma processual merece elogio por ter tratado de forma séria e
cuidadosa essa matéria que interessa a todos, em especial, aos advogados.”
(grifos meus com a vênia do articulista).
É notório que o atual Código de Processo Civil foi
feito por advogados e para advogados, com auxílio de duas mãos
togadas.
Só que não se pode olvidar que no âmbito de um
processo existem dois (ou mais) advogados, sendo que um (ou
uns) ganham e outro (ou outros) perdem.
Ao reduzir de maneira inequívoca e drástica a
possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa
do Juiz (antigo artigo 20, parágrafos 3o e 4o do CPC anterior),
alguns advogados ficarão alegres, outros tristes.
A nova Lei determina em seu artigo 85, § 2o, que
os honorários sejam arbitrados entre o mínimo de 10 e o máximo de
20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa. A única ressalva ocorre nos casos em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8o), além das hipóteses em que
demandada a Fazenda Pública, hipótese em que persiste a
apreciação equitativa (art. 85, §3o).
Assim, aqueles que reclamavam dos “honorários
aviltantes” arbitrados pelos magistrados, agora não mais poderão
fazê-lo, restando o reclamo aos sucumbentes, que deverão explicar
aos seus constituintes a razão pela qual, além de perderem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa, serão obrigados a pagar honorários ao advogado do
vencedor, que por certo deixarão de ser aviltantes, ao menos aos
olhos de quem os recebe, mas escorchantes, aos olhos de quem os
paga.
O assunto não é novo nesta Câmara e já foi por
mim abordado em julgamento anterior.
Em reforço, anoto o recente julgamento pelo STJ
do RECURSO ESPECIAL No 1.731.617 - SP (2017/0326842-6),
Relator o Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a Turma, em
17/04/2018, que restou assim ementado:
“EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA.
RECURSO PROVIDO. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do
art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba
honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora
dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. 2. Segundo
dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e
3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de
mérito". 3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos
deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou
irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia
inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. 4. Recurso especial
provido.”.
No corpo do referido Acórdão o nobre Ministro
assentou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Relativamente aos limites dos valores dos honorários advocatícios
sucumbenciais, a nova lei processual previu as situações nas quais a verba
sucumbencial pode ser arbitrada por apreciação equitativa, limitando-as às causas
"em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo" (art. 85, § 8o).
Lembro que, no diploma anterior, as hipóteses nas quais os honorários
poderiam ser fixados por equidade eram mais amplas, contemplando decisões das
quais não resultava condenação, como no decreto de extinção do processo sem a
resolução do mérito e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais
(CPC/1973, art. 20, § 4o).
Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação
equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais
estabelecidos pelo código. Nesse sentido é a jurisprudência uníssona desta Casa.
Cito, em abono dessa assertiva, dentre muitos, os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA
7/STJ. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. LIMITAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. (...) 3. Na apreciação equitativa, o
magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil/2015. (...) (AgInt no REsp 1497043/SE, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe
14/12/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
APLICAÇÃO
DO
CPC/1973.
MARCO
TEMPORAL. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LIMITES.
VALOR FIXO. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) 2. Nos termos do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, a fixação
dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites
percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado
como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo um valor
fixo, segundo o critério de equidade. (...) (AgInt no AREsp 1106099/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/11/2017, DJe 23/11/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. EQUIDADE NA FIXAÇÃO. REEXAME DAS
PREMISSAS DE FATO ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA. FACULDADE CONFERIDA AO ÓRGÃO JULGADOR.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A fixação dos honorários
advocatícios não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser
adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos
do art. 20, § 4o, do CPC/73, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de
equidade. (...) (AgRg no AREsp 631.733/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 07/08/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESISTÊNCIA.
HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE. APLICAÇÃO DO § 4o DO
ART. 20 DO CPC/73. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência
desta eg. Corte entende que, nas causas em que não haja condenação, os
honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa pelo juiz, nos
termos do § 4o do artigo 20 do CPC/73, não ficando adstrito o juiz aos limites
percentuais estabelecidos no § 3o, mas aos critérios neste previstos. (...) (AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AREsp 1034919/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
23/05/2017, DJe 01/06/2017).
Ocorre que, a par da impossibilidade de se aplicar critérios de equidade
nas hipóteses não expressamente previstas em lei (CPC/2015, art. 140, § ún.), o
Código de Processo Civil vigente é expresso em dispor que os limites percentuais
previstos em seu art. 85, § 2o, aplicam-se "independentemente de qual seja o
conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito" (§ 6o). Cito, a propósito:
8. § 6o. Fixação dos honorários no caso de improcedência ou extinção
sem resolução do mérito. Mais uma boa inovação do CPC/2015, que buscou
resolver um problema prático existente no CPC/1973. 8.1. Como já exposto, no
sistema anterior havia fixação de no mínimo 10% sobre o valor da condenação, no
caso de procedência. Contudo, para o caso de improcedência ou extinção sem
mérito, não havia critério objetivo: ficava a critério do juiz a fixação (§ 4o do artigo
20 do CPC/1973). Diante disso, muitas vezes a procedência acarretaria uma
fixação em valores "elevados" (10% do valor da condenação), ao passo que a
improcedência acarretava uma fixação em valor fixo, ínfima, considerando os
valores debatidos no processo. Poderia o juiz, se quisesse, condenar com base no
valor da causa. Mas era uma opção. Por isso, a jurisprudência do STJ fixou o
entendimento de que, no caso de improcedência, condenação em valor inferior a
1% do valor da causa seria considerada irrisória (vide jurisprudência selecionada).
Muitas vezes, mesmo o 1% era uma quantia pequena considerando todo o
trabalho exercido no processo. 8.2. Nesse contexto é que vem a inovação desse §
6o: improcedente ou extinto sem mérito o processo, a fixação dos honorários em
favor do réu vencedor deve ser a mesma que se verifica quando do autor
vencedor. Como não há procedência, não há valor da condenação. Assim, a base
de cálculo será, principalmente, o valor da causa atualizado (§ 2o). Trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excelente alteração, para equiparar a figura do autor e do réu em relação à
sucumbência. 8.3. Contudo, a realidade prática mostra que, ao menos no início da
vigência do Código, esse dispositivo muitas vezes não vem sendo aplicado pelos
juízes, pelos mais diversos argumentos. Há decisões que afirmam ser esse
dispositivo inconstitucional, por violar o acesso à justiça, onerando em demasia o
autor. Outras decisões aplicam o princípio da vedação do enriquecimento sem
causa para não aplicar os honorários de acordo com o § 6o. Outros aplicam de
forma analógica e com força na isonomia o § 8o (que permite majorar os
honorários se a quantia for muito baixa). E há simplesmente as decisões que, sem
qualquer fundamentação ou sequer mencionando este § 6o, fixam conforme se
fazia à luz do CPC/1973. 8.4. De minha parte, enquanto não revogado ou
declarado inconstitucional o dispositivo em análise, entendo que ele deveria ser
aplicado e isso é exatamente feito por diversos magistrados, que simplesmente
aplicam a lei. 8.5. Resta verificar como a jurisprudência dos tribunais se fixará,
especialmente a dos tribunais superiores. 8.6. No âmbito da I Jornada de Direito
Processual do CJF, editou-se enunciado na linha do que aqui defendido, no
sentido da aplicação de que descabe aplicação por equidade em relação a este
parágrafo (enunciado 6, na jurisprudência selecionada). (GAJARDONI, Fernando
da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JÚNIOR,
Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo: Comentários ao CPC de 2015. Parte
Geral. São Paulo: Método, 2016. Págs. 328/329).
Em tais condições, com o decreto de improcedência dos pedidos
formulados pela recorrida na reconvenção que propôs, na qual objetivava a
condenação da recorrente no pagamento de quantia fixa (R$ 68.490,24), faz-se
imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor do advogado
da recorrente-reconvinda observe os limites mínimo e máximo estipulados em
dispositivo legal vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar
em parte o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pela
recorrida ao patrono da recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) do
valor da causa na reconvenção.
É como voto.”
E o caso dos autos indica claramente a violação
ao disposto no artigo 85, § 2o do CPC, pois não era caso de
arbitramento com lastro no § 8o do mesmo artigo.
Como a verba foi fixada por arbitramento em
causa que não o permitia, é de acolher-se o inconformismo, para
fixar honorários em 12% sobre o valor atribuído aos embargos, já
observado o decaimento recursal.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.
RUY COPPOLA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: São Paulo – Foro Regional de Itaquera – 3a Vara Cível
APTE. : Condomínio Residencial Viseu
APDO. : Ecomserv Serviços Terceirizados Eirelli Me
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 42.215
A r. sentença julgou procedente os embargos à execução “para
reconhecer a iliquidez do título que embasou a execução”, julgou extinto o processo de
execução e condenando o embargado ao pagamento das custas, despesas e honorários de
advogado de R$ 1.500,00 (fls. 144/149) O recurso do embargante bate-se apenas pela
elevação do montante da verba honorária, considerando-a estimada em desconsideração
ao artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil (fls. 151/159).
A regra do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, com a
devida vênia, não é de aplicação coercitiva, tanto que o § 8.o estabelece que “nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2.o”.
O mesmo raciocínio pode ser aplicado quanto a aplicação da
regra geral indicar montante excessivo. Este, porém, não é o caso dos autos, observando
que a apelada reclamou R$ 71.619,72 e o valor da causa no processo incidental é de R$
59.682,83. O embargado conformou-se com a deliberação do mérito e o montante
obtido como honorários de advogado, frente aos parâmetros do § 2.o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, não se mostra exacerbado.
Acompanho o voto do Relator.
KIOITSI CHICUTA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
RUY COPPOLA
FBB70AA
16
16
Declarações de
Votos
KIOITSI CHICUTA
FBBABB8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001641-24.2019.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.